Tribunal: TJES
Processo: 0024939-37.2004.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024939-37.2004.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: E.E.SANTO e outros

APELADO: SERRA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. SÚMULA 622 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária de sentença proferida em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário e extinguir o processo com resolução de mérito. A constituição definitiva do crédito ocorreu em abril de 1997, enquanto o ajuizamento da demanda se deu apenas em dezembro de 2004. O ente estatal não recorreu da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário, considerando o lapso temporal transcorrido entre a constituição definitiva do crédito, após o encerramento da instância administrativa, e o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional para a cobrança judicial inicia-se após a notificação do julgamento definitivo do recurso administrativo e o esgotamento do prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, conforme a Súmula 622 do STJ.

4.
A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em abril de 1997 e a ação de execução fiscal
foi ajuizada
apenas em dezembro de 2004, o que evidencia o transcurso de lapso temporal superior ao quinquênio legal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

5.
O simples ajuizamento de ação anulatória não possui o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional, salvo quando acompanhada de depósito integral do montante devido ou outra causa suspensiva da exigibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Sentença confirmada
em reexame necessário
.

Tese de julgamento:

1.
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial (Súmula 622 do STJ).

2.
O ajuizamento de ação anulatória sem a presença das causas suspensivas de exigibilidade não impede o curso do prazo prescricional da pretensão executiva.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151 e 174; CPC, inciso II do art. 487.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 622.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a r. sentença, em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária em razão da R. Sentença de id. 15087731, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta para julgar extinta a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

Em virtude de remessa necessária, vieram os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
11
de dezembro de 2025.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0024939-37.2004.8.08.0024 REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA

PARTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SERRA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ANNA MARIA VILLA FORTE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA, MARCELO VILLA FORTE DE OLIVEIRA, ADRIANA VILLA FORTE DE OLIVEIRA BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos
de Remessa Necessária da r. sentença (id 15087731) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
SERRA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA e outros.

A decisão submetida ao reexame acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Espólio de Francisco José Carvalho de Oliveira e Marcelo Villa-Forte de Oliveira para reconhecer a prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, julgar extinta a execução fiscal, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Magistrado
a quo
fundamentou o
decisum
no fato de que, entre a constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em abril de 1997, e o ajuizamento da ação, em dezembro de 2004, transcorreu lapso temporal superior ao quinquênio legal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Não houve interposição de recurso voluntário,
manifestando-se o Estado exequente sua concordância com a r. sentença, e requerendo o arquivamento do feito.

Os autos foram devolvidos
a este Egrégio Tribunal por força do duplo grau de jurisdição obrigatório.

Cuidam os autos de ação de execução fiscal ajuizada em dezembro de 20
04
pelo
Estado do Espírito Santo
objetivando a satisfação de crédito tributário
constante da CDA nº 09842/2004.

Extrai-se dos autos
que a notificação do julgamento definitivo do recurso administrativo
interposto pelo contribuinte
ocorreu em 27/03/1997, concedendo-se ao contribuinte o prazo de 20 (vinte) dias para pagamento.

Esgotado o prazo para pagamento voluntário em abril de 1997, iniciou-se,
então,
a contagem do prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional e da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça
que dispõe expressamente que “
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e
esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário
,
inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
”.

Nesse cenário, o termo final para o ajuizamento da execução fiscal
ocorreu
em abril de 2002. Todavia, a demanda executiva foi proposta somente em dezembro de 2004, quando já transcorrido integralmente o lustro prescricional.

Ressalte-se, por oportuno, q
ue o simples ajuizamento de a
ção
a
nulatória, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional, salvo se acompanhada de depósito integral do montante devido ou outra causa suspensiva da exigibilidade prevista no artigo 151 do CTN, o que não restou comprovado na espécie.

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a inércia da Fazenda Pública e declarou a prescrição do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A manutenção da sentença, portanto, é medida que se impõe, em observância à segurança jurídica e à estabilidade das relações sociais.

Ante o exposto, em sede de reexame necessário,
confirmo
a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.